Tribunal: TJES
Processo: 0001965-69.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-69.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. ART. 387, IV, DO CPP. NECESSIDADE DE REQUISITOS CUMULATIVOS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pleiteando o parquet a reforma do julgado para inclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em condenação por tráfico de drogas sem a realização de instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do CPP admite a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, desde que observados requisitos que assegurem o contraditório e a ampla defesa.

4. O dano moral coletivo, mesmo em crimes que tutelam bens jurídicos difusos, como a saúde pública, não é presumido, exigindo demonstração concreta de grave ofensa à moralidade pública.

5. A jurisprudência do STJ estabelece requisitos cumulativos para a fixação da reparação: pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória específica.

6. A ausência de instrução probatória voltada à mensuração e delimitação do dano coletivo impede a fixação de indenização, ainda que haja pedido do Ministério Público.

7. No caso concreto, embora existente pedido expresso e indicação de
quantum
, não houve debate probatório específico sobre o dano moral coletivo, inviabilizando sua fixação.

8. A decisão de primeiro grau que deixou de arbitrar indenização mostra-se alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores e dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige o preenchimento cumulativo de pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica. 2. O dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas não é presumido, dependendo da demonstração concreta de lesão relevante à coletividade. 3. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação de reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19/03/2025; TJAP, ACr nº 0015559-96.2024.8.03.0001; TJMG, APCR nº 0010849-34.2024.8.13.0040.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001965-69.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 18585632 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 18586486), o
parquet
se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do CPP, aduzindo, para tanto, que
(i)
o ressarcimento é mínimo e não exige dilação probatória exaustiva; e
(ii)
o tráfico de drogas causa dano evidente à coletividade, desestruturando famílias, sobrecarregando os sistemas de saúde e segurança e fomentando a violência urbana, sendo dever do julgador fixar um valor proporcional e justo, com caráter pedagógico.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do réu no ID 18586496, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 18652879, pelo
provimento
do pleito ministerial.

No caso em comento, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, em que o sujeito passivo é indeterminado (coletividade). Na fixação do dano moral coletivo, além da comprovação da conduta típica, necessária a demonstração de “
grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, o dano moral coletivo, nesse tipo de delito, não é presumido, e a ausência de instrução probatória específica, que viabilize a apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede sua fixação,
ainda que haja pedido expresso do Ministério Público
.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos coletivos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

_____________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. 6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

(AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – destaquei.

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia e apontando
quantum
indenizatório pretendido, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre a mensuração ou delimitação do dano no contexto de tráfico de droga.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante, ao deixar de fixar o valor reparatório por reconhecer a “
impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas
”, mostra-se, ao final, acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.